Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-46.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001698-46.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONATAN MARTINS SANTANA - CPF: 053.036.571-59 (RECORRENTE), LAUREANO DA CONCEICAO MORAES - CPF: 014.269.871-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP, como incurso nas disposições dos
arts
. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, do CP, em razão de tentativa de homicídio qualificado praticado com uso de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri e, subsidiariamente, se as qualificadoras imputadas na denúncia devem ser afastadas por ausência de suporte probatório.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo juízo de
admissibilidade da acusação, cuja apreciação meritória compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4. A materialidade do delito restou demonstrada por boletim de ocorrência, laudos periciais e provas testemunhais. A autoria encontra amparo na confissão extrajudicial do recorrente e nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

5. As qualificadoras constantes da denúncia não se mostram manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no Enunciado Orientativo no 2 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o Tribunal do Júri o competente para julgar o mérito da imputação.

2. As qualificadoras somente devem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando amparadas em elementos mínimos de prova.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXVIII; CP,
arts
. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RSE no 1008489-60.2024.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 11.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001698-46.2022.8.11.0042

RECORRENTE: JONATAN MARTINS SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JONATAN MARTINS SANTANA

contra

decisão proferida pelo Juízo da
12
a Vara
Criminal
Comarca de
Cuiabá
/MT que
,
nos autos da

A
ção
P
enal
no
1001698-46.2022.8.11.0042
,
o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas disposições do
art.

121, § 2o, II, III e IV, c/c art
.
14, II, ambos do Código Penal
(id.
259172275
)
.

Em suas

razões recursais (id.
259172285
),
o
recorrente
requer:

1)
a absolvição sumária por ausência de provas judicializadas da autoria
;
ou, s
ubsidiariamente
: 2)
a impronúncia, ante a insuficiência de indícios
,
ou, ainda,

3)

o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2o, II, III e IV, do
CP
.

Por fim,
prequestiona
os
arts
.
5o
,
XXXVIII, “a”,
LIV
e
LV
,

e 93
, ambos da CF
;
arts
. 121,

§

2o, II, III e IV, c/c 14, II,
ambos
do
CP e
art.155 do
CPP.

Em contrarrazões (id.
259172287
),
o
Parquet
de 1o grau

rebateu as teses defensivas,
requerendo a manutenção do

decisum
e o
desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (id.
259172288
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
264508756

–
4
a Procuradoria de Justiça,
Exm
o

Sr

Dr

José de Medeiros
– Procurador de Justiça
).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o recorrente pela suposta prática de homicídio triplamente qualificado, na forma tentada, tipificado nos
arts
.

121, § 2o, II, III e IV, c/c 14, II, do
CP.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo

o essencial da peça acusatória
(id.
259172153
)
:

“[...]

Consta dos autos que no dia 12 de junho de 2017, por volta das 14h00min., em via

pública na Rua denominada Principal da Guia, Bairro Jardim Ubirajara, Bairro Santa

Izabel, nesta Capital, o denunciado JONATAN, agindo com animus necandi, por motivo

fútil, surpreendendo a vítima e utilizando um tijolo (meio cruel) tentou ceifar a vida da

vítima Laureano da Conceição Moraes.

Constatou-se nas investigações policiais que no dia e hora dos fatos, o acusado

embriagado e sob efeito de substâncias entorpecentes discutiu com sua esposa, que

empreendeu fuga com medo de ser agredida. Ao ir atrás de sua companheira o

denunciado, agressivo, deparou-se com a vítima e surpreendentemente começou a
atacálo
com pedaços de calçada e meio-fio.

O denunciado assim, desferiu diversos golpes na cabeça do ofendido, causando as

lesões descritas no laudo de necrópsia acostado as fls. 16/19, só não conseguindo lograr

êxito em tirar a vida da vítima por motivos alheios a sua vontade, uma vez que a vítima foi

socorrida e teve tratamento médico consistente em dois meses de internação dos quais

17 (dezessete) dias em unidade de terapia intensiva.

O delito fora perpetrado por motivo fútil, uma vez que o agressor atacou a vítima por

ter discutido com sua esposa e estar embriagado.

O crime foi praticado de forma que dificultou a defesa da vítima, uma vez que fora

colhida de surpresa quando trafegava na rua de sua residência e ainda, o crime foi

praticado por meio cruel, causando sofrimento desnecessário a vítima em virtude do meio

utilizado.

[
...]”

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da denúncia.

Pois bem.

Não obstante as alegações apresentadas nas razões recursais, entendo que a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua totalidade.

Isso porque,
conforme reiteradamente afirma
m,
a doutrina e as jurisprudências pátrias,
a
pronúncia

não exige prova cabal de autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem, com razoabilidade, para a possibilidade de o acusado ser o autor do delito, conforme previsão do art
.
413 do Código de Processo Penal.

Trata-se, portanto, de decisão de juízo de admissibilidade da acusação, e não de mérito, devendo o juiz natural da causa
–
o Tribunal do Júri
–
ser instado a decidir sobre a efetiva procedência das imputações.

In
casu
,
a
materialidade delitiva
está plenamente comprovada nos autos por meio do
: 1) boletim de ocorrência (id.
259171295
, págs.
6
/
8
);
2) relatório e laudo médico (id.
259171295
, págs. 14/17); 3) laudo pericial
n. 1.1.02.2017.108650-01

e mapa topográfico das lesões
(id.
259171295
, págs. 18/
24); 4)
relatório final do inquérito policial
(id.
259171295
, págs. 58/61)
;
além, é claro,
5
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Da mesma forma, a autoria delitiva
se encontra suficientemente amparada
no conjunto probatório, especialmente
pela
confissão extrajudicial do recorrente.

Na fase inquisitorial
(id.
259171295
, págs. 33/
35)
, o
recorrente
Jonatan Martins Santana admitiu a prática delitiva, relatando que, após uma discussão com sua esposa Maria Lúcia, teria sido alvo de zombarias por parte da vítima, Laureano da Conceição Moraes.

Segundo sua narrativa, a vítima teria
dado
ri
sada
de sua condição de embriaguez e do fato de estar sob efeito de drogas, ocasião em que se iniciou um desentendimento entre ambos,
oportunidade que
lançou um tijolo contra o rosto de Laureano, ocasion
ando
sua queda e consequente impacto da cabeça no meio-fio.

Acrescentou ainda que, após o episódio, teria sido perseguido pelo padrasto e cunhado da vítima, ocasião em que se evadiu do local.

Por sua vez, a
vítima
Laureano
, em seu depoimento prestado na fase policial
(id.
259171295
, págs. 10/11)
, informou que, embora não se recordasse com precisão da dinâmica das agressões, por ter perdido a consciência após o impacto, sua sobrinha Jenifer, à época com 12 anos, testemunhou Jonatan ao seu lado com um tijolo nas mãos, imediatamente após a agressão.

A mãe da vítima,
Hermelinda
Benedita da Conceição, igualmente em sede inquisitorial
(id.
259171295
, págs. 25/26)
, relatou ter sido alertada por familiares e, ao chegar ao local, encontrou seu filho caído, inconsciente e severamente lesionado, com sangramentos pela boca e nariz, em razão das fraturas cranianas.

Afirmou ter visto o réu, Jonatan, munido de dois tijolos, inclusive tentando agredir também seu companheiro, Lourenço.

Ainda nesse mesmo contexto, a
ex-convivente
do réu, Maria Lúcia, confirmou tanto na fase policial
(id.
259171295
, págs. 53/54)
quanto em juízo que, embora não tenha presenciado a agressão, teve conhecimento do ocorrido por meio de seu sobrinho, o qual lhe informou que Jonatan golpeara a vítima com diversos tijolos, causando-lhe lesões gravíssimas.

Acrescentou
que
o recorrente
apresentava histórico de comportamentos violentos e já havia sido preso anteriormente por outras infrações.

Tais elementos, portanto, evidenciam de forma clara a presença de indícios suficientes de
materialidade e
autoria
delitiva
, conforme exige o art. 413 do
CPP
, legitimando a submissão da causa ao crivo do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“
Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, indícios estes suficientes que justifiquem a submissão da parte acusada para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, do CPP.

2. Demonstrados nos autos a materialidade e indícios de autoria delitiva, não se vislumbra, de modo evidente, no caso, a ausência de animus necandi, considerando a natureza das lesões e o contexto da ação criminosa.

3. A jurisprudência entende que, em sede de pronúncia, uma vez preenchidos os standards probatórios, deve o feito ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

[...]”
(
TJMT,
N.U 1008489-60.2024.8.11.0042,
Rel
Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
02
.
2025,
p
ublicado no DJE 13
.
02
.
2025
)

No que concerne ao pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras descritas nos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do §2o do artigo 121 do Código Penal, também não merece acolhida.

Sobre o tema
,
é cediço que
“
s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

(
Enunciado Orientativo n
o
2 da TCCR/TJMT
)

Não se exige, portanto, prova plena ou certeza acerca da configuração da qualificadora, bastando a presença de substrato indiciário mínimo que, à luz de uma análise perfunctória e não exauriente, autorize sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença.

No presente caso, a qualificadora do motivo fútil encontra respaldo no próprio relato do réu perante a autoridade policial, ocasião em que confessou ter reagido com violência desproporcional em face da suposta zombaria da vítima
.

No ponto, destaco
que a reatividade violenta a provocações banais, especialmente em contexto de descontrole emocional motivado por fatores irrelevantes
–

como o escárnio percebido pelo agente

–
caracteriza a futilidade do motivo, ante a sua desproporcionalidade axiológica.

No tocante à qualificadora do meio cruel, a narrativa dos autos evidencia que o agressor desferiu sucessivos golpes com tijolos na região da cabeça da vítima, o que extrapola em muito os meios ordinários de execução.

A brutalidade do instrumento e o local atingido
–

região craniofacial

–
, aliados à intensidade e repetição dos golpes, revelam uma conduta que não apenas visava neutralizar a vítima, mas lhe impôs dor e sofrimento extremo, qualificando-se como meio cruel nos termos da doutrina penal clássica.

Ademais, a prova documental do processo, especialmente os laudos médicos e o prontuário de internação hospitalar da vítima, demonstram a gravidade das lesões e o prolongado período de sofrimento físico subsequente, reforçando o caráter exacerbado da agressão

(id.
259171295
, págs. 14/17)
.

Em consonância
com o
relatório médico, o
L
audo
P
ericial n. 1.1.02.2017.108650-01
, acompanhado do
mapa topográfico das lesões
,
confirmam
que “
as lesões
identificadas são compatíveis com o histórico relatado pelo periciando
e pelo relatório de alta
”
(id.
259171295
, págs. 18/24)
,
constando
o seguinte:

“
Traumatismo cranioencefálico grave por agressão física com tijolo em 12/06/2017, múltiplas fraturas em face e
frontobasais
, HSAT + contusão frontal esquerda + HEDA temporal direita
marshall
2. Consta, ainda, que ficou internado 17 dias em UTI.

Apresentou solicitação de cirurgia emitida por cirurgião buco-maxilo – aguardando convocação
.
[...]”

Por fim, quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, os autos deixam claro que o ofendido foi surpreendido pela agressão quando caminhava na via pública, sem qualquer possibilidade de reação defensiva.

A circunstância de a vítima sequer se recordar do momento exato da agressão é sintomática da sua completa vulnerabilidade, denotando que o ataque foi inesperado, súbito e não precedido de qualquer altercação direta que pudesse permitir ao ofendido antever a violência ou adotar medidas de autoproteção.

Diante desse panorama, inexiste qualquer elemento nos autos que torne as qualificadoras manifestamente improcedentes, condição que, como já se disse, é o único fundamento admissível para sua exclusão na fase da pronúncia.

Ao contrário, há sólida base fática que justifica a submissão das circunstâncias qualificadoras à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, nos moldes do art
.
5
o
, XXXVIII,
“
d
”
, da Constituição da República.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida
, determinando-se a submissão do processado ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025